Tribunal: TJDFT
Processo: 0740493-08.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-04-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0740493-08.2020.8.07.0001 RECORRENTE: SANDRA LÚCIA DRUMOND PERDIGÃO RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. PRIORIDADE DE TRAMITAÇÃO. RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO. AÇÃO AJUIZADA EM DEZEMBRO/2020 E SENTENCIADA EM JUNHO/2021. APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PRELIMINARES DE CERCEAMENTO DE DEFESA E JULGAMENTO CITRA PETITA. AFASTADAS. CARTÃO DE CRÉDITO. FRAUDE. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. EXCLUÍDA. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. NEGLIGÊNCIA DO CONSUMIDOR. RECURSO IMPROVIDO. Sinopse fática: "A controvérsia está centrada na alegada responsabilidade civil da instituição financeira ré pelos danos materiais e morais sofridos pela autora, a qual teria sido vítima de fraude. Na narrativa feita pela autora à autoridade policial no boletim de ocorrência (ID79209060) esta alega que foi vítima de golpe perpetrado por terceiro, que a fez acreditar ser funcionário do réu. Que após contato por telefone e comparecimento deste em sua residência, entregou a ele seus cartões do banco". 1. Apelação contra sentença que, nos autos da ação de indenização por danos materiais e morais, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial. 1.1. Em suas razões, a autora suscita preliminares de cerceamento de defesa e nulidade da sentença, por julgamento citra petita. No mérito, pede a reforma da sentença afirmando falha na prestação do serviço, pois a requerida aprovisionou os valores, quando cientificada da ocorrência de fraude, porém autorizou o lançamento do debito posteriormente. 2. Cerceamento de defesa – afastado. 2.1. Em que pese a autora afirmar suposto impedimento na dilação probatória, verifica-se que após a intimação das partes para especificarem as provas que entendessem necessárias, a apelante respondeu sem que houvesse formulado pedido de prova específica, motivo pelo qual não há falar em nulidade. 2.2. Do mesmo modo, demonstrada a irrelevância da inversão do ônus da prova para a resolução do caso, a falta do seu acolhimento não importa em cerceamento ao direito de defesa. 3. Do julgamento citra petita – afastado. 3.1. A luz do princípio da congruência, para ser qualificada como citra petita a sentença deve deixar de analisar parcela ou mesmo algum pedido deduzido pela parte, o que não se verifica na hipótese dos autos. 3.2. No caso, inexiste nulidade na sentença quando o magistrado, ao analisar o mérito da lide, julga improcedente os pedidos formulados na inicial e extingui o feito com resolução do mérito. 3.3. A valoração judicial dos fatos contrária a posição defendida pela apelante não conduz, por evidente, em julgamento citra petita. 4. Cinge-se a controvérsia em apreciar eventual responsabilidade civil da instituição requerida diante do uso por terceiro fraudador do cartão de crédito da autora, cabendo observar a data da ocorrência da fraude, o momento da notificação do fato à requerida e eventual falha na prestação do serviço. 5. Ao que consta dos autos, a fraude decorreu por culpa exclusiva da parte autora que, sem identificar e confirmar a real identidade do terceiro fraudador, este logrou se passar por funcionário do banco requerido, tendo a autora lhe entregado, na sua residência, os seus cartões de crédito, os quais foram utilizados posteriormente mediante uso de senha pessoal. 5.1. A esse respeito, esclarece o art. 14, § 3o, do CDC, que o fornecedor não será responsabilizado quando restar comprovada a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros. 5.2. Assim, deve ser afasta a alegada falha na prestação de serviço, pois no caso em análise não se trata de compras feitas após comunicação da fraude ao banco apelado, tampouco violação aos sistemas de segurança interno do banco. 6. Recurso improvido. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 10 do CPC, e 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, ao argumento de ter havido cerceamento do direito de defesa, do contraditório e da ampla defesa, pelo indeferimento injustificado do seu pedido de inversão do ônus da prova, devendo ter sido concedida a oportunidade de se manifestar; c) artigos 3o, caput, 142 e 492, caput, todos do CPC, porquanto entende que teria ocorrido julgamento citra petita, tendo sido afrontada a sua pretensão quanto à causa de pedir; e d) artigos 14, caput, do CDC, 189 e 927, ambos do CC, porque teria ocorrido falha na prestação do serviço, sendo devida a indenização pleiteada. Por fim, requer que o recorrido seja condenado em custas processuais e honorários advocatícios. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo em face da concessão dos benefícios da justiça gratuita. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à alegada ofensa aos artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, ambos do CPC, uma vez que “Não há que falar em violação aos arts. 489 e 1022 Código de Processo Civil, quando a matéria em exame foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada, ainda que em sentido diverso à pretensão da parte recorrente” (AgInt no AREsp 1827854/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 1o/12/2021). Da mesma forma descabe dar curso ao inconformismo em relação ao afirmado vilipêndio aos artigos 10 do CPC, e 6o, inciso VIII, do CDC, porquanto a turma julgadora, após detida análise dos autos, assentou: “verifica-se que após a intimação das partes para especificarem as provas que entendessem necessárias (ID 28970845), a autora respondeu sem que houvesse formulado pedido para produção de prova específica (...). Com efeito, não há falar em cerceamento de defesa se a própria parte deixou de declinar qual prova pretendeu fosse produzida e cujo magistrado teria impedido a sua realização. Do mesmo modo, a falta de acolhimento do pedido de inversão do ônus da prova, visando atribuir ao banco a comprovação da legalidade e legitimidade das transações ora questionadas, não representa por si só em qualquer nulidade no caso em análise. Ademais, conforme afirma a própria apelante, restou incontroverso nos autos que as compras no cartão de crédito da autora foram realizadas por terceiro, em razão da fraude narrada na inicial, de modo que a controvérsia da lide reside na averiguação de eventual responsabilidade da entidade financeira quanto ao evento. Ou seja, se revelando dispensável a inversão do ônus da prova no caso em apreço, a falta do seu acolhimento não importa em cerceamento ao direito de defesa” (ID 29603121). Para infirmar tal conclusão seria necessário o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. O mesmo veto sumular impede a admissão do apelo quanto à indigitada contrariedade aos artigos 14, caput, do CDC, 189 e 927, ambos do CC, na medida em que restou assentado no acórdão vergastado que “a fraude decorreu por culpa exclusiva da parte autora que, sem identificar ou confirmar a real identidade do terceiro fraudador, este logrou se passar por funcionário do banco requerido, tendo a autora lhe entregado, na sua residência, os seus cartões de crédito, os quais foram usados posteriormente mediante uso de senha pessoal (...). Outrossim, comunicada a instituição requerida na data de 15/09/2020, esta prudentemente entendeu aprovisionar o lançamento dos débitos, porém, identificando que as compras foram realizadas em momento anterior (10/10/2020), mediante uso do cartão físico e senha pessoal, por culpa exclusiva da autora, a requerida autorizou o lançamento dos débitos na fatura. Destarte, inexiste irregularidade no serviço prestado pela instituição requerida que, após suspender o débito para averiguação, promoveu o seu lançamento posterior, mas sim negligência do consumidor que resultou em lesão patrimonial por sua própria conduta. Assim, deve ser afastada a alegada falha na prestação de serviço, pois no caso em análise não se trata de compras feitas após comunicação da fraude ao banco apelado” (ID 29603121); fundamentos que se sustentam em elementos de fato e de prova intangíveis, como já se disse, na presente sede. Tampouco cabe dar curso ao inconformismo lastreado no suposto vilipêndio aos artigos 3o, caput, 142 e 492, caput, todos do CPC, pois o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que constitui julgamento citra petita, apenas, "aquele que não aprecia todos os pedidos formulados pela parte em sua petição inicial” (AgInt no AgInt no AREsp 1923104/PR, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 24/2/2022), o que não ocorreu no presente caso. Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo na alínea ‘a’ do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt nos EDcl no AREsp 940.952/MG, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 16/12/2021). No mesmo sentido: AgRg nos EDcl no AREsp 1771142/PR, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, DJe 12/3/2022. Por fim, quanto ao pedido de condenação do recorrido em custas processuais e honorários advocatícios, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Assim, não conheço do pedido. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027